Tribunal: TJSP
Processo: 1029968-28.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564474
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029968-28.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MAPFRE
SEGUROS GERAIS S.A., é apelada MARIA APARECIDA PIMENTA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029968-28.2018.8.26.0196 -Voto no 38.023
2
COMARCA DE FRANCA – 4a VARA CIVEL
APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (ré)
APELADA: MARIA APARECIDA PIMENTA (autora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RODRIGO MIGUEL FERRARI
EMENTA:
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(DPVAT).
Sequela
de
acidente
de trânsito. Abordagem
condenatória (cobrança de cobertura por invalidez, ainda à busca
de reembolso de despesas médicas). Juízo de procedência. Recurso
da ré. Parcial provimento.
VOTO No 38.023
RELATÓRIO
Invalidez relacionada a acidente de trânsito, abordagem
para recebimento de coberturas à luz do seguro DPVAT, juízo de procedência
(fls. 155/158), apela a ré, batendo-se pela improcedência da demanda, quanto ao
reembolso de despesas médicas, que alega sem a necessária comprovação.
Subsidiariamente, busca melhor critério de atualização, com a correção monetária
a incidir da data dos respectivos desembolsos.
Resposta recursal, a fls. 181/185.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029968-28.2018.8.26.0196 -Voto no 38.023
3
FUNDAMENTAÇÃO
Reembolso
de
despesas
médicas,
devidamente
comprovadas (fls. 2 e 14/37 autos no 1029968-28.2018.8.26.0196, em apenso),
no ponto sem que a ré trouxesse qualquer indicação, palpável, a desmerecer
aludido crédito, correta a sentença, balizando o reembolso ao respectivo limite
legal (R$ 2.700,00).
Único ponto a alterar, a correção monetária deve incidir
desde as datas de desembolso.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, nos limites acima especificados (disciplina de correção monetária).
CARLOS RUSSO
Relator